Tribunal: TJBA
Processo: 8076119-08.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076119-08.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GILSON LEITE SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO DO DÉBITO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). PONTO CONTROVERTIDO É A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO 4.571/17 DO BANCO CENTRAL. DETERMINA ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS QUE PRESTEM AS INFORMAÇÕES AO SCR. IMPÕE TAMBÉM DEVER DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AOS REGISTROS.
COMUNICAÇÃO PRÉVIA SUPRIDA ATRAVÉS DO CONTRATO. RESOLUÇÃO 4.571/17. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA PARA CADA INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. DIVERSAS ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. ENTENDIMENTO DO STJ SOBRE A NATUREZA DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO DO SCR. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 385.
D
ESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8076119-08.2024.8.05.0001
, originária da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
GILSON LEITE SANTOS

e como Apelado

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. -
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER DO APELO
interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA